Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706776-80.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER MARECHAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Center Automóveis Ltda. e Center Marechal contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, denegou a segurança. O Distrito Federal, em contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que não há comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para a restituição nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional. Suscita, ademais, preliminar de inadequação da via eleita. Argumenta que não se pode pedir a compensação ou repetição do indébito por meio de mandado de segurança, que não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, conforme as Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa. O Distrito Federal não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de dez (10) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação aos pedidos de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator